Tribunal: TJBA
Processo: 8000116-42.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000116-42.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

APELADO: VILMA DA SILVA ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MUNICÍPIO DE IGAPORÃ. SERVIDOR PÚBLICO DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR HORAS EXTRAS DECORRENTES DE ATIVIDADES LABORAIS AOS SÁBADOS. INADMISSIBILIDADE. COMPOSIÇÃO DA CARGA REGULAR DE TRABALHO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. PAGAMENTO INDEVIDO. APELO PROVIDO.

1. A inépcia da petição inicial somente ocorre, nos termos do art. 330, §1º, do CPC, quando lhe falta pedido ou causa de pedir, o pedido é indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, ou contiver pedidos incompatíveis entre si.

2. Sem que o impugnante apresente elementos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira alegada pela parte adversa, a simples alegação a respeito da capacidade de recolhimento das custas pela parte, sem a devida prova, não conduz ao afastamento da benesse.

3. O art. 24, I, da Lei federal nº Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, prevê que a educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de modo que tenha carga horária mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

4. Se as atividades realizadas aos sábados estão inseridas na carga horária regular, não constituem horário de carga suplementar.

5. Sem a demonstração de que os dias laborados aos sábados representam excesso em relação à atividade anual imposta na lei de diretrizes e bases da educação, o servidor público da educação não faz jus à indenização de horas extras, notadamente por ser imperiosa a necessidade de adequação dos calendários escolares à recomposição de perdas decorrentes de feriados, pontos facultativos, recessos, dentre outros motivos.
Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000116-42.2020.8.05.0101
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE IGAPORA
e apelados
VILMA DA SILVA ROCHA e outros

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria